Tribunal: TJDFT
Processo: 0720755-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720755-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ Agravado: Belarcilda Reis dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos do processo no 0704286-49.2021.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de ação de procedimento comum em que a parte autora pleiteia, em sede de tutela provisória, que seja determinado à Ré que mantenha o plano de saúde utilizado pela autora até a finalização de procedimento administrativo instaurado para análise da concessão de pensão por morte. Narra a autora que, na qualidade de companheira Amaury de Queiroz Evaristo Carlos, fazia uso do plano de saúde disponibilizado pela Requerida. Contudo, após a morte do companheiro, ocorrida em 23/02/2021, a autora afirma ter recebido a informação de que seu plano será suspenso, após 60 (sessenta) dias do óbito e somente retornará ao normal quando for finalizado o procedimento administrativo que apreciará o pedido de concessão de pensão. Ainda, relata que possui graves problemas de saúde, como obesidade mórbida, insuficiência cardíaca associada a um quadro de estenose mitral e hipertensão pulmonar. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, a Lei n. 9.656/98 garante ao dependente a manutenção do plano de saúde em caso de morte do titular: Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. (...). Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) No caso, a condição de companheira está comprovada pela escritura pública declaratória de união estável juntada em ID n. 87337451, a relação jurídica entre as partes está evidenciada pela carteirinha de ID n. 87337453 e não há justificativa razoável para suspensão unilateral e indeterminada do plano de saúde em razão da demora na análise de procedimento a ser cumprido/adotado pela própria Requerida O perigo de dano também está presente, pois a Autora comprovou que apresenta diversas comorbidades e necessita de tratamento e acompanhamento contínuos, conforme documentos juntados em ID n. 87337455 e seguintes. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da Requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, a eventual privação de atendimento médico pode se tornar irreversível. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar que à Requerida que se abstenha de suspender o plano de saúde utilizado pela autora em razão da pendência na deliberação sobre eventual direito à pensão por morte, devendo restabelecê-lo, no prazo de 24 horas, caso já tenha implementado a suspensão, sob pena de multa de R$10.000,00, no primeiro caso, e de R$2.000,00, por dia, limitada a R$10.000,00, no segundo caso, sem prejuízo da adoção de outras medidas mais gravosas para garantir o cumprimento da decisão. Intime-se, pessoalmente. (omissis)” (Grifos constantes no original) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 26795975), em síntese, que a obrigação de manutenção da cobertura do plano de saúde da agravada é exclusiva da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI. Verbera que por ser entidade fechada de previdência complementar, suas atribuições estatutárias consistem na cobertura de benefícios previdenciários. Defende, assim, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 26795987 e Id. 26795989). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, sendo aplicada ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em deliberar a respeito da legitimidade passiva da agravante para cumprir obrigação de não fazer imposta pelo Juízo singular. Com efeito, verifica-se que a demandante, ora agravada, narra que é utente do plano de saúde oferecido pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, constituída sob a modalidade de autogestão. No entanto, a agravada propôs a demanda contra a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ. Convém observar que a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é da parte que integra a cadeia de fornecimento do plano de saúde à autora. Inexiste legitimidade da aludida entidade fechada de previdência complementar que não compõe a cadeia de fornecimento do referido serviço. Em relação ao tema, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUERES. PRELIMINARES. INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. MÉRITO. INADIMPLEMENTE CONTRATUTAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia do recurso, quando, da simples leitura das razões apresentadas pelo recorrente é possível se extrair as razões a que se opõe ao resultado do julgamento, e cujas impugnações encontram-se devidamente motivadas. 2. Excetuada a hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação. Documentos juntados na apelação não conhecidos. 3. Impõe o reconhecimento da ilegitimidade de parte do pólo passivo da demanda pessoa estranha ao contrato. 4. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Se o autor não apresenta mínimo de prova de suas alegações, o pedido por ele apresentado deve ser julgado improcedente. 5. Preliminares rejeitadas. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1150252, 20160710202788APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: 363/368)” (Ressalvam-se os grifos). “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA JURÍDICA DIVERSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não havendo provas mínimas nos autos que a pessoa jurídica indicada no pólo passivo da lide tenha participado da relação de direito material afirmada na inicial, extingue-se o processo por ilegitimidade passiva ad causam. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1141395, 20170410045858APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 7/12/2018. Pág.: 305/308) ” (Ressalvam-se os grifos). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA OBRA ABANDONADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1- A legitimidade de parte constitui uma das condições de ação. Como regra geral, é parte legítima para figurar no pólo passivo aquele a quem caiba a observância do dever correlato ao direito alegado pelo autor. Se parte não integrou a relação obrigacional da qual decorreu a violação alegada pelo autor, não há que se falar em legitimidade passiva. 2- Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, bem como quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Se o objetivo do embargante é rediscutir a matéria, correta a decisão que os rejeita, não se constatando qualquer negativa de prestação jurisdicional na decisão. 3- Nos termos do art. 333 do CPC, incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito. Não obtendo êxito em demonstrá-lo, correta a sentença que julga improcedente o pedido. 4. Sentença mantida. Recurso improvido. (Acórdão no 891902, 20110310297230APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/8/2015, publicado no DJE: 18/9/2015. Pág.: 118)” (Ressalvam-se os grifos). Com efeito, as alegações articuladas pela recorrente estão em harmonia com os precedentes firmados por este Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema, o que revela o preenchimento do requisito de probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da multa cominatória ensejaria indevida restrição financeira à agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 30 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator